Tribunal: STF
Processo: Rcl 64440
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. REFORMA SUPERVENIENTE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Sociedade Beneficencia e Caridade de Lajeado contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021133- 24.2016.5.04.0771, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, bem como de descumprimento do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, diante das informações prestadas pela própria reclamante, verifica-se que o tribunal de origem reformou a decisão reclamada, tendo sido certificado o trânsito em julgado. Em virtude deste fato superveniente, a reclamante manifestou não mais possuir interesse no julgamento da presente reclamação (doc. 43).



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.      



    Brasília, 18 de março de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente